Tribunal: TJMT
Processo: 1022180-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022180-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), RALPH QUIRINO RIBEIRO - CPF: 701.457.411-68 (AGRAVANTE), ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.963.040/0006-06 (AGRAVADO), GILSON ADRIEL LUCENA GOMES - CPF: 484.434.680-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
RALPH QUIRINO RIBEIRO

AGRAVADO:
SOUBHIA & CIA LTDA
.

AUTOS DE ORIGEM:

1005280-71.2022.8.11.0004

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
LEVANTAMENTO PELA PARTE CREDORA DA QUANTIA INCONTROVERSA
RECONHECIDA
PELO EXECUTADO
.

CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
QUE RECONHECEU O VALOR INCONTROVERSO
APONTADO
PELO DEVEDOR
. INCONGRUÊNCIA
PERANTE A EXEGESE DOS ARTS. 525, § 8o E 526, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
EFEITO SUSPENSIVO QUE SÓ ATINGE O VALOR CONTROVERTIDO. AUSÊNCIA DE
PERIGO DE
DANO
OU DE RISCO
DE IRREVERSIBILIDADE
QUANTO À PARCELA INCONTROVERSA. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão interlocutória que, no bojo do cumprimento de sentença, determinou a expedição de alvará para levantamento do valor de R$ 87.841,59, reconhecido como incontroverso pela executada, mas condicionou sua liberação ao trânsito em julgado da própria decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legalidade da exigência de trânsito em julgado da decisão que reconhece valor incontroverso para que seja autorizado seu levantamento pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor de R$ 87.841,59 foi expressamente reconhecido pela executada como devido, tratando-se de quantia incontroversa.

4. A decisão agravada atribuiu efeito suspensivo à liberação dessa parcela, o que afronta a interpretação sistemática dos
arts
. 525, §8o, e 526, §1o, do CPC, os quais autorizam o prosseguimento da execução e o levantamento
do valor não impugnado.

5. Não se verifica risco de irreversibilidade ou dano à parte executada, tampouco ausência de interesse recursal do agravante.

6. Presentes os pressupostos legais, impõe-se a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É indevido o condicionamento do levantamento de valor incontroverso ao trânsito em julgado da decisão que o reconhece, nos termos dos
arts
. 525, §8o, e 526, §1o, do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 525, §8o, e 526, §1o.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RJ - AI: 00824019020198190000, Relator.: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 26/05/2020; (TJ-SC - AI: 40239415420188240900 Capital 4023941-54.2018.8.24 .0900, Relator.: Fernando
Carioni
, Data de Julgamento: 29/10/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
,
interposto

por
RALPH QUIRINO RIBEIRO
,
contra decisão (ID. 199811622
,
autos
n.o
1005280-71.2022.8.11.0004) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT

que
, nos autos d
o Cumprimento de Sentença
instaurado em desfavor de
SOUBHIA & CIA LTDA
.
,
determinou a expedição de alvará em favor do exequente no valor de R$ 87.841,59 (oitenta e sete mil, oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos), reconhecido como incontroverso, condicionando, todavia, sua liberação ao trânsito em julgado da decisão, nos seguintes termos:

[...
]

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por RALPH QUIRINO RIBEIRO em desfavor de SOUBHIA & CIA LTDA,
no qual o exequente inicialmente pleiteou o montante de R$ 113.272,17
(cento e treze mil, duzentos e setenta e dois reais e dezessete centavos),
valor que, segundo ele, corresponde ao principal, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da demanda.

A executada, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando erro nos cálculos apresentados pelo exequente e defendendo que o valor devido seria de R$ 87.841,59
(oitenta e sete mil, oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

Em manifestação à impugnação, o exequente reconhece que o cálculo anteriormente apresentado continha erro, informando que o valor correto seria de R$ 105.968,79
(cento e cinco mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos), sem incluir a multa e os honorários sucumbenciais. Na mesma manifestação, solicitou a aplicação das penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC, sob o argumento de que a executada não realizou o depósito judicial dentro do prazo legal, o que
elevou o montante total para R$ 137.759,08
(cento e trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais e oito centavos).

Por meio da decisão (Id. 177197612)
foi reconhecido o erro nos cálculos apresentados pela parte exequente sendo
determinando
a remessa dos autos à Contadoria Judicial
, às expensas da parte exequente, para que realize o cálculo atualizado do montante devido, conforme os critérios estabelecidos na sentença, até o dia 19.07.2024, bem como sobre o valor apurado incidisse multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1o, do CPC.

Aportou aos autos cálculo do contador (Id. 177767868), apontando como valor principal devido R$ 108.675,92, que acrescidos de multa e honorários do art. 523, do CPC, seria de
130.411,10.

O exequente concordou com o valor
(Id. 178072421).

Acerca da decisão (Id. 177197612) a parte executada apresentou embargos de declaração.

Contrarrazões aos embargos de declaração (Id. 179511636).

Impugnação pela executada acerca do cálculo do contador (Id. 181666071).

A parte exequente alegou intempestividade da impugnação e homologação do cálculo (Id. 183465147).

Os embargos de declaração não foram conhecidos (Id. 183435399).

Petição do exequente requerendo o levantamento do valor incontroverso
(Id. 187198300).

Comunicação do
provimento do agravo de instrumento 1007036-25.2025.8.11.0000 (Id. 189550702), dando provimento ao recurso da executada para afastar a aplicação das penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC, até a apuração definitiva do
valor devido; bem como reconhecendo a sucumbência parcial do exequente, com fixação de honorários advocatícios recíprocos
, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Decido.

Embora o exequente alegue a intempestividade da impugnação apresentada pela parte executada (Id. 183465147), verifica-se que a análise da matéria possui natureza eminentemente técnica, e que eventual vício nos
cálculos deve ser enfrentado de ofício, inclusive em nome da segurança jurídica e da adequada liquidação da obrigação imposta em sentença.

Ao se examinar o documento (Id. 177767868), elaborado pela Contadoria Judicial, constata-se que o cálculo apresentado não apresenta a memória detalhada de cálculo, tampouco demonstra a evolução dos encargos legais aplicados, como juros e correção monetária, nem explica como se chegou ao valor principal atualizado.

Ressalte-se que a decisão (Id. 177197612) foi clara ao determinar que os cálculos deveriam seguir rigorosamente os critérios estabelecidos na sentença, exigindo, portanto, detalhamento suficiente que permitisse o contraditório e o controle judicial da liquidação.

Diante disso,
acolhe-se a impugnação apresentada pela executada quanto ao cálculo da contadoria
, reconhecendo que os valores apresentados não observam de forma completa os parâmetros definidos judicialmente, sendo inviável, portanto, sua homologação.

Em prosseguimento, o exequente requereu o levantamento de valor tido por incontroverso, sustentando que a quantia de R$ 113.272,17 seria incontroversa.

Contudo, tal afirmação não encontra respaldo nos autos, considerando que, na própria impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 162877193), a parte executada reconheceu como devido apenas o montante de R$ 87.841,59.

Portanto, o valor incontroverso a ser eventualmente levantado limita-se à quantia reconhecida expressamente pela executada, sendo incorreta a alegação de que R$ 113.272,17 seria incontroverso.

Assim sendo
, determino a expedição de alvará em favor do exequente apenas no valor de R$ 87.841,59,
condicionado ao trânsito em julgado da presente decisão
, em atenção à segurança jurídica e à estabilização dos valores.

Concluído o levantamento do valor incontroverso, voltem os autos conclusos para designação de perícia contábil a ser custeada pela parte executada/impugnante, considerando a complexidade do cálculo residual e a necessidade de análise técnica dos documentos constantes nos autos, inclusive à luz dos parâmetros definidos na sentença e nos atos decisórios subsequentes.

[...]
[grifos nossos]

O agravante, em sua minuta recursal (ID.
297844387
), sustenta as seguintes teses:

Ilegalidade da condicionante de trânsito em julgado
imposta pelo Juízo
a quo

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID.
297934384
proferida por este Relator.

Apesar de intimada
, a agravada não apresentou contraminuta recursal, nos termos da certidão de ID.
304984879.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem
(decisão-41548850)
, e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID.
297877397
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
RALPH QUIRINO RIBEIRO

AGRAVADO:
SOUBHIA & CIA LTDA
.

AUTOS DE ORIGEM:

1005280-71.2022.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da

2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT

que
, nos autos do Cumprimento de Sentença instaurado em desfavor da ora agravada,
determinou a expedição de alvará em favor do exequente
, ora agravante,
no valor de R$ 87.841,59 (oitenta e sete mil, oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos), reconhecido como incontroverso, condicionando, todavia, sua liberação ao trânsito em julgado da
própria decisão objurgada.

Em síntese, o Juízo
a quo
,

em atenção à segurança jurídica e à estabilização dos valores, entendeu por bem condicionar a liberação da quantia incontroversa ao trânsito em julgado da decisão, indeferindo, portanto, o pedido de levantamento imediato.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo agravante.

1.
Ilegalidade da condicionante de trânsito em julgado imposta pelo Juízo
a quo

O agravante sustenta que a condicionante
de se aguardar o trânsito em julgado da decisão recorrida, para a liberação do valor incontroverso, viola o teor do art. 526, do Código de Processo Civil
, além dos princípios constitucionais da
efetividade da tutela jurisdicional e da duração razoável do processo.

O agravante argumenta que o supracitado dispositivo legal
determina que, sendo o valor incontroverso reconhecido, deve ser liberado de imediato, sem qualquer menção a necessidade de trânsito em julgado
.

Desse modo, o agravante aduz
que a postergação do levantamento, mesmo diante da ausência de controvérsia, prejudica o exequente e retarda indevidamente o cumprimento da decisão.

Outrossim, o agravante argumenta que
não há qualquer risco de irreversibilidade na liberação do valor
, pois
a quantia é líquida, certa e reconhecida como devida pela executada
e n
ão se trata de quantia sob discussão judicial ou sujeita a devolução.

Assim, postula pela reforma da decisão para que se afaste a exigência de trânsito em julgado e se determine a imediata expedição de
alvará para levantamento do valor incontroverso de R$ 87.841,59
.

Pois bem
.

Em cognição mais aprofundada, verifica-se que o montante de
R$ 87.841,59
se trata de valor incontroverso, reconhecido pelo executado e confirmado na própria decisão ora objurgad
a
.

Ocorre que a decisão interlocutória ora agravada conferiu efeito suspensivo ao levantamento do valor incontroverso, condicionando-o ao trânsito em julgado da própria decisão que reconheceu
a parcela não controvertida.

T
al condicionamento revela-se indevido, uma vez que o efeito suspensivo, por regra, restringe-se às parcelas controvertidas, conforme se depreende da interpretação sistemática dos
arts
. 525, §8o, e 526, §1o, ambos do Código de Processo Civil
. Veja-se:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

[...]

§ 8o
Quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser
respeito apenas a parte do objeto da execução,
esta prosseguirá quanto à parte restante
.

[...]

Art. 526. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo.

§ 1o O autor será ouvido no prazo de 5 (cinco) dias, podendo impugnar o valor depositado,
sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela incontroversa
.

[...] [grifo nosso]

Dessa forma, ao condicionar a liberação de quantia
expressamente reconhecida como devida
pela parte executada — e, portanto,
incontroversa
— ao trânsito em julgado da própria decisão que reconheceu tal valor, o juízo de origem
violou os princípios da efetividade da tutela jurisdicional
(art. 4o do CPC) e da
razoável duração do processo
(art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), promovendo indevida postergação do adimplemento da obrigação incontroversa.

E
não há que se falar em ausência de interesse recursal, uma vez que apenas o exequente interpôs recurso contra a decisão, o que acabou por
resultar na extensão d
o referido efeito suspensivo
, uma vez que
impediu o trânsito em julgado
.

Isso porque
,
o
prazo recursal se estende a ambas as partes, de modo que não é juridicamente admissível presumir-se a inércia da parte contrária, tampouco imputar ao agravante
a culpa pel
os efeitos suspensivos oriundos de sua própria iniciativa recursal.

Além disso, não há que se falar em risco de dano ao executado, uma vez que ele próprio reconheceu o montante em exame como incontroverso.

Assim, assiste razão ao agravante.

A corroborar o entendimento, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DE VALOR PARCIAL DA CONDENAÇÃO. PLEITO DE LEVANTAMENTO DA QUANTIA TIDA POR INCONTROVERSA.
IMPUGNAÇÃO QUE SE REFERE À EXCESSO DE EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO PELA PARTE CREDORA DA QUANTIA INCONTROVERSA
. LEI 11 .232/05.
CELERIDADE DA FASE EXECUTIVA. NÃO HAVENDO RISCO DE DANO DE DIFÍCIL E INCERTA REPARAÇÃO, NÃO EXISTE QUALQUER EMPECILHO PARA A LIBERAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO
. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. CASSAÇAO DA INTERLOCUTÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00824019020198190000, Relator.: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 26/05/2020, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-05-29)
[grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO
. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA
SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RELAÇÃO A PARCELA CONTROVERSA.
POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DA QUANTIA INCONTROVERSA DEPOSITADA JUDICIALMENTE. EFEITO SUSPENSIVO QUE SÓ ATINGE O VALOR CONTROVERTIDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 525, § 8o DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL
.
MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MOVIDOS NA INSTÂNCIA A QUO. PENALIDADE AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO
PROVIDO.
"
Não havendo discussão quanto a parcela do valor depositado, o que torna respectivo quantum incontroverso, cabível, desde logo, o seu levantamento pela parte beneficiária
"

(TJ-SC - AI: 40239415420188240900 Capital 4023941-54.2018.8.24 .0900,
Relator.: Fernando
Carioni
, Data de Julgamento: 29/10/2019, Terceira Câmara de Direito Civil)
[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso

e

DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a decisão objurgada
com o fim d
e afastar
a condicionante de trânsito em julgado para liberação do valor incontroverso, determinando-se a expedição imediata de alvará em favor do
a
gravante.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025